Tribunal: TJSP
Processo: 0004113-02.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Obrigações
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento do MM. Juiz processante da ação de ação de obrigação de fazer e rescisão de contrato de aluguel cumulada com cobrança. Arguição de parcialidade do magistrado que indeferiu o pleito de constatação das condições do imóvel por Oficial de Justiça e não reconheceu a revelia. Suspeição não demonstrada. Atuação regular do magistrado. Decisões desfavoráveis

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento do MM. Juiz processante da ação de ação de obrigação de fazer e rescisão de contrato de aluguel cumulada com cobrança. Arguição de parcialidade do magistrado que indeferiu o pleito de constatação das condições do imóvel por Oficial de Justiça e não reconheceu a revelia. Suspeição não demonstrada. Atuação regular do magistrado. Decisões desfavoráveis aos interesses do excipiente. Inocorrência da hipótese prevista no art. 145, IV, do CPC. Hipótese inapta a afastar o juiz natural da causa. Eventual inconformismo deve ser atacado por recurso próprio das interlocutórias. Incidência da Súmula 88 do TJSP. Precedentes. EXCEÇÃO REJEITADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Suspeição Cível no
0004113-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que são excipientes IDILIO
NUCCI e SOUD GEORGES ABOU SAADA NUCCI, é excepto RODRIGO CARLOS
ALVES DE MELO (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitram a exceção. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SULAIMAN MIGUEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0004113-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Votos no 08868
Exceção de Suspeição no 0004113-02.2020.8.26.0000 (B)
Excipiente: Idilio Nucci e outro.
Excepto: Exmo. Sr. Dr. Rodrigo Carlos Alves de Melo.
Origem: 1a Vara Judicial de Brotas.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento do MM.
Juiz processante da ação de ação de obrigação de fazer e rescisão
de contrato de aluguel cumulada com cobrança. Arguição de
parcialidade do magistrado que indeferiu o pleito de constatação
das condições do imóvel por Oficial de Justiça e não reconheceu a
revelia. Suspeição não demonstrada. Atuação regular do
magistrado. Decisões desfavoráveis aos interesses do excipiente.
Inocorrência da hipótese prevista no art. 145, IV, do CPC.
Hipótese inapta a afastar o juiz natural da causa. Eventual
inconformismo deve ser atacado por recurso próprio das
interlocutórias. Incidência da Súmula 88 do TJSP. Precedentes.
EXCEÇÃO REJEITADA.
Vistos.
Trata-se de exceção de suspeição oposta por IDILIO NUCCI
e outro, por meio de seus advogados, contra o MM. Juiz de Direito da 1a. Vara
Judicial de Brotas, Dr. Rodrigo Carlos Alves de Melo, nos autos da ação de
obrigação de fazer e rescisão de contrato de aluguel cumulada com cobrança,
ajuizada pelo excipiente contra Elaine Aparecida Bissoli.
Alega parcialidade do excepto, sob o argumento de interesse
no julgamento da causa, favorecendo a demandada; e incorrendo na hipótese
prevista no artigo 145, IV, do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido do
excipiente de constatação por Oficial de Justiça, das condições do imóvel objeto da
ação no 1001485-63.2019.8.26.0095, considerando as fotografias juntadas aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0004113-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
serem suficientes para aferir as suas condições. Aduz, ainda, o advento da revelia
nos autos principais, e que a ausência de reconhecimento do instituto prolongaria
indevidamente o processo (fls. 01/04).
Houve manifestação do MM. Juiz não reconhecendo sua
suspeição pela decisão de fls. 50/51. Recebida a exceção apenas no efeito
devolutivo (fls. 04/05), foram interpostos Agravos Regimentais pelo excipiente sob
o no 0004113-02.2020.8.26.0000/50000 e 0004113-02.2020.8.26.0000/50001, aos
quais, respectivamente, fora negado provimento e não conhecido, por ter sido
considerado o último, interposto em duplicidade.
Posteriormente, o excipiente apresentou novas petições de fls.
14/15, 18/21, 24/25, 47/50, 162/163 e 164/168, requerendo que esta relatoria seja
preventa para o julgamento dos Agravos de Instrumentos formulados no processo
principal, e no cumprimento de sentença no 0000324-35.2019.8.26.0095.
Por fim, sobreveio parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo não conhecimento ou rejeição do incidente, constatada a litigância de
má-fé (fls. 618/623).
É o relato do essencial.
A exceção não comporta acolhimento.
Inicialmente, quanto as petições de fls. 14/15, 18/21, 24/25,
47/50, 162/163 e 164/168, requerendo que esta relatoria seja considerada preventa
para o julgamento dos Agravos de Instrumentos interpostos no processo principal, e
no cumprimento de sentença no 0000324-35.2019.8.26.0095, é de se ressaltar que o
reclamo do excipiente deve ser recebido nos limites do objeto de um incidente de
suspeição. Indagações alheias e questionamentos de outras vias legais devem ser
manejadas nos recursos próprios, sob pena de afronta às normas e sistemática
processual vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0004113-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De toda forma, importante pontuar que não sendo, na origem,
competente o juízo da Infância e Juventude, consequentemente não se justifica a
fixação da competência para presidência e julgamento do recurso por esta C.
Câmara Especial, com supedâneo no art. 33, par. único, IV, do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça.
Deve, pois, para efeitos de fixação da competência da matéria
debatida nos autos principais, prevalecer o cerne da temática, observando-se o
disposto no art. 5o, III, item III.6, da Resolução no 623/2013, por determinar que o
Órgão Fracionário competente para o enfrentamento de matérias relativas à ações e
execuções relativas a locação de bem móvel ou imóvel é uma das C. 25a. a 36a.
Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Assim, a exceção de suspeição ou impedimento constitui-se
num instrumento de defesa processual de ordem subjetiva, destinada a recusa e ao
afastamento do juiz natural da causa, com alicerce nas hipóteses enumeradas no art.
144 ou 145 do Código de Processo Civil.
Nesse passo, aduz o excipiente a ocorrência da hipótese
prevista no art. 145, IV, do Código de Processo Civil, in verbis: “Há suspeição do
juiz: IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”;
pois o excepto indeferira o pleito do excipiente, visando a constatação das condições
do imóvel objeto do litígio, através de vistoria pelo Oficial de Justiça, entendendo
que as fotografias juntadas aos autos eram suficientes para a averiguação, além de
não ter reconhecido a revelia pela ré.
Com efeito, a demanda principal fora ajuizada aos 17.09.2019,
contra Elaine Aparecida Bissoli, tendo como objeto a cobrança de aluguéis e
rescisão de contrato de locação. Com o regular trâmite processual, houve a
designação pelo magistrado, da audiência de conciliação para o dia 21.11.2019,
indeferindo-se o despejo liminarmente. Efetivada a citação da ré, iniciou-se o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0004113-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para contestação.
Na sequência, tanto na sede da resposta da acionada, quanto
na petição autônoma apresentada, o excipiente postulara a constatação das
condições do bem locado, através de diligência do meirinho, destinada a averiguar
especialmente, condições da pintura do imóvel. Havendo o julgador indeferido o
pleito por considerar que as fotografias juntadas aos autos eram suficientes para
revelar esse particular, conforme decidido a fls. 198.
Denota-se que o excipiente procura afastar o juiz natural da
causa, isto é, aquele prévia e regularmente investido no cargo e definido como
competente de acordo com regras processuais objetivas, considerado
presumidamente imparcial, e tal presunção somente pode ser ilidida mediante
provas irrefutáveis; não aparente na hipótese.
Veja-se que a decisão sobre a desnecessidade de constatação
fora devidamente fundamentada, expondo ele as razões do seu convencimento
legitimamente formado; e no intuito de fazer valer seu inconformismo, caberia à
parte, a interposição de recurso.
Acerca do relatado prolongamento indevido do feito de modo
a causar benefício a parte litigante contrária, como bem consignou o excepto nas
justificativas de fls. 50/51, “deve-se considerar que a ação fora recentemente
proposta e que seu trâmite se encontra dentro do período de tempo razoável. Não
houve prolongamento indevido da duração do feito, especialmente porque,
aparentemente, não há revelia”.
E, à míngua de adequação da narrativa do excipiente às
previsões legais de suspeição, o inconformismo da parte pode e deve repita-se
ser objeto de recurso próprio. Mostrando-se conveniente ressaltar o entendimento
adotado por este Tribunal de Justiça, estampado na Súmula 88, in verbis:
“Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no estrito exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0004113-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto, suspeito para o julgamento da
causa”.
Nesse sentido foi o ilustre parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, in verbis: “(...) materialmente, em sede de exceção, obrigatoriamente para
subsunção à norma processual, deve se comprovar que os atos processual
praticados beneficiaram intencionalmente a parte-litigante contrária, o que não se
demonstrou pelo douto excipiente, nem se configurou sequer uma irregularidade
apta a macular o feito. Não há comprovação de ato viciado ou irregular” (fl. 622).
Outra não é a orientação desta Câmara Especial que, ao julgar
hipótese análoga, assim decidiu: “Exceção de suspeição. Pretensão de afastamento
do MM. juiz do processamento de ação de cobrança c.c. indenização por danos
materiais e morais na qual o excipiente é réu. Não há amizade íntima, inimizade
capital ou interesse no julgamento da causa em favor ou desfavor de uma das
partes pelo excepto. Houve apenas prolação de decisão desfavorável ao interesse
do excipiente, o que afasta as hipóteses de suspeição. Nesse sentido, a Súmula n.
88, do e. Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que "reiteradas decisões
contrárias aos interesses do excipiente, no exercício da atividade jurisdicional, não
tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da causa". Exceção rejeitada”
(Incidente de Suspeição no 0027295-76.2017.8.26.0564; Rel. Des. Campos Mello; j.
09.04.2018).
No mesmo sentido: “Incidente de suspeição. Ação Civil
Pública movida pelo Ministério Público, objetivando afastar os réus da diretoria da
Fundação Paulista de Tecnologia e Educação de Lins. Pretensão ao afastamento do
juiz excepto, com fulcro nos arts. 145, I e IV do CPC. Inocorrência. Exceção de
suspeição que não se presta ao acolhimento da tese exposta no sentido do
comprometimento da imparcialidade. Exercício regular da atividade jurisdicional.
Incidência da Súmula 88 deste Tribunal de Justiça. Inocorrência das hipóteses
previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Exceção rejeitada” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0004113-02.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Incidente de Suspeição no 0052491-91.2017.8.26.0000; Rel. Des. Dora Aparecida
Martins; Câmara Especial; j. 09.04.2018).
Portanto, o magistrado excepto fora designado para
processamento e julgamento da demanda com observância das regras de
competência do Código de Processo Civil e de normas de organização judiciária
local, motivo pelo qual apenas prova inequívoca de sua parcialidade ou inequívoca
caracterização dos casos de impedimento poderiam afastá-lo da presidência do feito,
o que não se observou na espécie.
Ao contrário, vislumbra-se que as ilações sustentadas no
incidente, de cunho subjetivo, são insuficientes para demonstrar a suposta
parcialidade do magistrado, não se podendo dar destino diverso ao tema proposto
pela parte; sem reconhecer-se na espécie, a mencionada litigância temerária.
Destarte, a matéria exposta limita-se ao inconformismo com
as decisões proferidas, fugindo das hipóteses legais de suspeição, pressupondo não
se tratar do tema versado no art. 145 do Código de Ritos, baldados os longos e
insistentes argumentos expendidos pelo excipiente, nada condizentes na espécie,
como enfoca o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Isto posto, rejeita-se o incidente de suspeição.
SULAIMAN MIGUEL
Relator